Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-63.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. IMPLEMENTADO. CONDIÇÃO IMPEDITIVA. ART. 200, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme o art. 1o do Decreto n. 20.910/32, prescrevem em 05 (cinco) anos qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, contatos da data do ato ou fato.

2. No caso em exame, entre o surgimento do direito e o ajuizamento da demanda transcorreram mais de 07 (sete) anos, razão pela qual a pretensão restou fulminada pelo prazo prescricional.

3. Para que haja a incidência da causa impeditiva prevista no art. 200 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça entende que é imprescindível que a conduta ilícita esteja sob apuração em inquérito policial ou ação penal. Ressalvado o entendimento em contrário do relator.

4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.